Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003853-71.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 271.243.408-02 (EMBARGADO), ELLEN MASSILA DIAS SANTOS - CPF: 046.593.321-10 (ADVOGADO), CAIO DAL SOTO SANTOS - CPF: 036.599.931-82 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação por danos morais e materiais decorrentes de atraso em viagem rodoviária. Alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao índice de correção monetária, além de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) omissão quanto ao termo inicial dos juros e à taxa SELIC; (ii) erro material quanto ao índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção.

4.

A aplicação imediata da nova regra preserva a isonomia e o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissões quanto a juros e correção autorizam embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 1.022; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, j. 09.09.2024; TJMT, N.U 1035228-27.2023.8.11.0003, j. 09.10.2024; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da empresa, mantendo a condenação por danos materiais e morais em razão de atraso em viagem rodoviária.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em erro material e omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e a ausência de manifestação quanto à aplicação da taxa SELIC.

Sem contraminuta (Id. 287650378 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e omissão consistente no termo inicial de juros de mora e a aplicação da taxa SELIC.

Realmente, houve omissão em relação à correção monetária e os juros, a qual passo a sanar nesta oportunidade, devendo constar no referido parágrafo sobre a indenização deverá incidir correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, desde a citação válida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FALHA TÉCNICA NA AERONAVE – REMARCAÇAO DO VOO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE - FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL MAIS DE 12 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza.
Comprovado os prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da empresa aérea, estes devem ser regularmente restituídos ao consumidor.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

(N.U 1035228-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão e o erro material apontado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025